Tribunal: TJBA
Processo: 8055479-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055479-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: PAULO CESAR DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CÁLCULO POR OPERAÇÃO ARITMÉTICA SIMPLES. INCLUSÃO INDEVIDA DE PARCELAS NÃO PAGAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, no bojo de cumprimento de sentença decorrente de ação revisional de contrato bancário, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente e afastando a necessidade de liquidação prévia. A agravante sustentou a complexidade dos cálculos e defendeu a necessidade de liquidação por arbitramento, além de alegar excesso de execução em razão da inclusão de parcelas não adimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, para o cumprimento da sentença revisional, é necessária a liquidação por arbitramento diante da complexidade dos cálculos alegada pela parte executada; (ii) verificar se houve excesso de execução decorrente da inclusão de parcelas não quitadas pelo devedor no cálculo do valor a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A liquidação da sentença é dispensável quando a apuração do valor devido depende apenas de simples cálculo aritmético, conforme previsão do art. 509, § 2º, do CPC, sendo desnecessária a instauração de liquidação por arbitramento ou procedimento comum.

4.
A sentença revisional fixou parâmetros objetivos para o recálculo da dívida (juros mensais e anuais, repetição simples até 30/03/2021 e, a partir de então, repetição em dobro), o que permite a aplicação direta desses critérios ao contrato, sem complexidade técnica que justifique perícia contábil.

5.
O agravante, ao alegar excesso de execução, indicou que o credor incluiu no cálculo valores correspondentes a parcelas contratuais não quitadas, em desacordo com o título executivo judicial que autorizava apenas a restituição dos valores pagos indevidamente.

6.
Restando demonstrado que a restituição deve se limitar às parcelas efetivamente pagas e com encargos indevidos, a inclusão de valores não adimplidos configura excesso de execução, passível de correção mediante impugnação, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.

7.
O próprio agravante apresentou cálculos atualizados, apurando o valor de R$ 1.170,50 como quantia efetivamente devida ao recorrido, em conformidade com os critérios fixados no título judicial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido,
para reconhecer o excesso de execução
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8055479-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO ITAUCARD S.A.
e como Agravado
PAULO CESAR DOS SANTOS ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.